Tribunal: TJBA
Processo: 8049956-57.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8049956-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: HELIO FREIRE RABELO JUNIOR Advogado(s): TIAGO DE SOUZA AMORIM REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1.Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando desconstituir acórdão condenatório proferido em apelação criminal, sob alegação de insuficiência probatória para o delito de tráfico de drogas e de ilegalidades na dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em: (i) saber se o acórdão condenatório é contrário à evidência dos autos, por suposta ausência de provas da traficância; e (ii) verificar se a dosimetria contém flagrante ilegalidade capaz de justificar a excepcional revisão da pena. III. Razões de decidir 3. A revisão criminal não se presta ao reexame do conjunto probatório nem funciona como nova apelação, limitando-se às hipóteses estritas do art. 621 do CPP. 4. A condenação amparou-se em prova idônea, consistente em depoimentos policiais firmes, apreensão de balança de precisão, embalagens e diversidade de drogas, não havendo teratologia nem ausência de suporte probatório. 5. A alegação de uso pessoal constitui mera tentativa de rediscussão de fatos já resolvidos pela instância ordinária. 6. A dosimetria foi devidamente fundamentada, com exasperação da pena-base e afastamento do tráfico privilegiado diante da prática do crime enquanto o réu cumpria prisão domiciliar por tráfico anterior, inexistindo flagrante ilegalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Revisão criminal improcedente. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não admite reavaliação subjetiva da prova nem pode ser utilizada como segunda apelação. 2. Não há decisão contrária à evidência dos autos quando a condenação se apoia em elementos probatórios válidos e fundamentação idônea." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CPP, art. 625, §1º; Lei 11.343/2006, art. 33 e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2034162/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 26.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2186211/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, T5, j. 09.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049956-57.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante HELIO FREIRE RABELO JUNIOR e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Criminal do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto do relator.